Tribunal: TJMT
Processo: 1023348-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023348-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA DA SILVA E SILVA - CPF: 052.774.371-26 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023348-49.2020.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Parte Recorrida(s): Jessica da Silva e Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/08/2022

Ordem na pauta: 61

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ILEGÍTIMA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada, ante sentença de parcial procedência que, declarou inexistente os débitos discutidos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

O autor ajuíza ação declaratória de inexistência de débito, aduzindo que não possui débitos da reclamada e, mesmo assim foi surpreendido com a negativação de seu nome.

3.

Já a empresa recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito, e que no presente caso deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

4.

Da análise dos autos, vê-se que a ré não juntou qualquer meio de prova que corrobore com as alegações de relação jurídica entre as partes e que há fatura pendente de pagamento.

5.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos.

6.

Sobre os danos morais, que a recorrente afirma não ter ocorrido, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos, uma vez que a restrição mais antiga já foi declarada como inexistente nos autos de n.1023347-64.2020.8.11.0001.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022